Tribunal: STF
Processo: RE 1356708
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre, que manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença de parcial procedência do pedido, a qual, reconhecendo a prescrição das parcelas anteriores a 18/11/2015, condenou o ESTADO DE MINAS GERAIS a depositar em favor da autora, ROSIMARY DA SILVA, as verbas devidas a título de FGTS, nas duas funções para as quais foi designada (Doc. 4). 



    No RE, interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS sustenta que o acórdão recorrido contrariou o disposto no art. 102, § 2º, da Carta Magna, tendo em vista divergir do entendimento desta SUPREMA CORTE quanto à modulação dos efeitos do julgamento da ADI 4876.



    Aduz que, no caso, a autora não tem direito ao FGTS, pois se aposentou pelo regime próprio, encontrando-se ressalvada dos efeitos da decisão proferida na ADI 4876.



    Assim, considerando que a autora está ressalvada dos efeitos da decisão proferida na ADI 4876, “o vínculo jurídico estabelecido com o Estado de Minas Gerais é considerado válido” (fl. 6, Doc. 5), razão pela qual não há falar em percebimento ao FGTS. 



    É o relatório. Decido. 



     



    O recorrente alega que a autora não faz jus ao FGTS, em razão de ter se aposentado no regime próprio, de modo que foi ressalvada dos efeitos da decisão proferida na ADI 4876. 



    Entretanto, não houve, no acórdão recorrido, qualquer emissão de juízo sobre essa questão, razão pela qual, INEXISTINDO o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso, incidem, no caso, os óbices das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Por outro lado, o Juízo de origem manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ESTADO DE MINAS GERAIS a depositar em favor da autora as verbas devidas a título de FGTS, nas duas funções para as quais foi designada, observada a prescrição quinquenal (fls. 1-7, Doc. 2):



    “A parte autora aduz que exerceu duas funções públicas de professora de educação básica (PEBR2/A) na rede estadual de ensino através de contratos administrativos, os quais teriam sido prorrogados sucessivas vezes, e que foi efetivada em razão da Lei Complementar Estadual nº 100/2007, a qual veio a ser considerada inconstitucional pela ADI 4876/2012, razão porque foi exonerada em 31/12/2015. 



    Assim, assevera que tendo trabalhado a título precário, não recebeu as férias relativas aos anos de 2008 a 2015 acrescidas de 1/3. Aduz, ainda, que tem direito ao recebimento do valor equivalente a três salários, a título de férias prêmio, bem como ao saque de FGTS. 



    […]



    Prescrições



    [...]



    Quanto ao recebimento do FGTS, o direito de pleitear os depósitos do FGTS sofreu alteração significativa a partir de 13/11/2019 com o julgamento do ARE 709212 (Tema 608 de Repercussão Geral - STF), em 13/11/2014, pois, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 23, § 5º da Lei 8.036/90 que previa a prescrição trintenária do FGTS e, a partir daquela data, só pode ser exigido dos empregadores os depósitos dos últimos cinco anos. 



    Ainda, a teor do disposto no artigo 1° do Decreto n. 20.910/32 - que estabelece a prescrição quinquenal para as obrigações pecuniárias contra a Administração - deve-se reconhecer a prescrição de eventuais parcelas vencidas anteriormente a 18/11/2015. 



    É que nos termos da Súmula n. 85, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 



    Dessa forma, observando o pedido e o período da contratação, verifico que praticamente estão prescritas quase todas as parcelas requeridas, com exceção do período compreendido entre 18/11/2015 e 31/12/20015. 



    Forçoso, portanto, decretar a prescrição parcial do pedido, para fins de permitir seja o mérito, quanto ao pedido de pagamento de FGTS, julgado unicamente em relação a tal período. 



    Não houve alegação de qualquer nulidade pelas partes e nem vejo presente qualquer irregularidade que pudesse levar à extinção do processo sem resolução do mérito. 



    Vislumbro, ainda, a presença das condições da ação e dos pressupostos processuais, motivo pelo qual está o presente processo apto a ser julgado em seu mérito, notadamente porque as partes não demonstraram interesse na dilação probatória (art. 355, I, do CPC). 



    Mérito 



    O cerne do litígio perpassa por aferir o pretenso direito da parte autora ao recebimento de férias prêmio e também do FGTS, além do pagamento de férias regulamentares e terço constitucional durante todo o período trabalhado, eis que contratada e efetivada para o exercício de mais de um cargo público, nos termos da Lei Complementar nº 100/2007. 



    Inconteste que a investidura no cargo público na esfera da Administração Pública Estadual somente poderá se dar de maneira definitiva por meio de concurso público, consoante artigo 37, II, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 CF/88. 



    Contudo, o Estado de Minas Gerais transformou vínculos originários estabelecidos sob a forma de designação temporária – terceirizados, comissionados, convênios com a administração indireta, entre outros – em vínculo de natureza estatutária, por meio da Lei Complementar Estadual n. 100/2007, em verdadeira burla ao princípio constitucional do concurso público. 



    Os servidores efetivados pela Lei Complementar 100/07, antes da efetivação, eram servidores contratados, ou seja, a efetivação ocorreu sem a realização de concurso. 



    O colendo Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da norma do artigo 7º da Lei Complementar Estadual nº 100/07, a qual efetivou servidores, como a parte autora, que ingressaram na Administração Pública sem prévia aprovação em concurso público, cujos efeitos foram modulados, afigurando-se oportuno transcrever a ementa do acórdão: 



    […]



    Opostos Embargos de Declaração pelo Estado de Minas Gerais, o Tribunal Pleno, em 20/05/2015, acolheu parcialmente o recurso "para, em relação aos servidores da educação básica e superior do Estado, estender o prazo de modulação dos efeitos até o final de dezembro de 2015", quando então houve rompimento do vínculo. 



    Do direito ao FGTS 



    Com a declaração de inconstitucionalidade da LC 100/07 pela ADI 4.876/DF, os servidores perderam o vínculo efetivo com a Administração, equiparando-se àqueles contratados a título precário, não obstante a modulação operada pela ADI que estendeu efeitos de servidores estatutários aos servidores da educação básica e superior da rede estadual até 31/12/2015. 



    Após, o STF reafirmou a jurisprudência no sentido de que, havendo nulidade na contratação de servidor público, sem concurso, ainda que por tempo determinado e para atendimento de necessidade excepcional da administração, deve ser reconhecido, tão somente, o direito ao recebimento de salários do período contratual e o levantamento dos depósitos realizados no FGTS (RE 765.320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, Tema 916 STF). 



    Referido RE foi manejado para impugnar constitucionalidade de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ficando, ainda, assentado que a circunstância de o trabalhador ter sido submetido ao regime estatutário após sua contratação pelo Estado de Minas Gerais é irrelevante, pois, sendo o servidor admitido sem concurso, a contratação é nula, o que lhe confere direito ao recebimento dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/1990. 



    Os questionamentos perduraram na Justiça mineira com relação ao pagamento de determinados direitos em relação aos servidores cujos contratos foram considerados nulos (e, portanto, precários), e que se submeteram, ainda durante o prazo de modulação concedido pelo STF, ao regime jurídico-administrativo estatutário. 



    Tais questionamentos redundaram no Tema 6 IRDR - TJMG, remetendo-se ao STJ a análise dos Recursos Especiais n° 1.0000.18.032260-4/002, 1.0024.14.307901-0/002 e 1.0000.18.033825-3/002, nos quais foi fixada a seguinte tese: “Os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado.” (REsp 1.806.086/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 07/08/2020). 



    Portanto, considerando a inconstitucionalidade do vínculo dos servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, na forma do que foi decidido pelo STF na ADI 4.876/DF, e considerando o teor dos Recursos Especiais n° 1.0000.18.032260-4/002, 1.0024.14.307901-0/002 e 1.0000.18.033825-3/002, no sentido de que tais servidores têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado, o pleito autoral merece acolhimento em relação este ponto. 



    Dessa forma, no que tange ao pedido autoral e desconsiderado o período declarado prescrito, faz jus a parte autora ao depósito e levantamento do FGTS, que deverá ser calculado com base na remuneração paga à época conforme ID 1440664862 (contracheques de novembro não foi acostado pela parte autora aos autos, devendo fazê-lo em cumprimento de sentença). 



    Tendo em vista que houve prescrição de parcelas, com necessário cálculo proporcional em relação aos meses de novembro e dezembro de 2015, o valor final deverá ser apurado por cálculo aritmético e proporcional em cumprimento de sentença. 



    Quanto à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal pacificou a questão no julgamento definitivo do RE 870.947, determinando a incidência do IPCA-E, notadamente por força da declaração de inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/09. Assim, entendo que deve ser utilizado o índice de preços ao consumidor amplo-especial (IPCA-E) como índice de correção monetária a partir da data em que o depósito deveria ter sido realizado. 



    Quanto aos juros de mora, devem incidir aqueles previstos pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97.”



    [...]



    Dispositivo 



    Diante do exposto, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para, reconhecendo a prescrição das parcelas anteriores a 18/11/2015, condenar o ESTADO DE MINAS GERAIS a depositar em favor da autora ROSIMARY DA SILVA as verbas devidas a título de FGTS, nas duas funções para as quais foi designada, relativas ao contracheque do mês referência dezembro de 2015 (ID 1440664862) e proporcionalmente ao mês referência novembro de 2015 no período compreendido entre 18/11/2015 e 30/11/20015, devendo a autora instruir os autos do eventual cumprimento de sentença com o contracheque do mês 11/2015. 



    O valor deverá ser atualizado monetariamente, pelo IPCA-E a partir da data em que o FGTS deveria ter sido recolhido, com a incidência de juros moratórios na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, a partir da citação (Tema 810 STF).”



    Ao assim decidir, o Juízo a quo está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário provido monocraticamente. 2. Direito Administrativo. Admissão de servidor sem concurso público. 3. Os contratados efetivados pela LC 100 do Estado de Minas Gerais, cuja inconstitucionalidade foi declarada no julgamento da ADI 4.876, têm direito aos depósitos no FGTS pelo período da irregular vinculação, independentemente da eventual percepção de vantagens de natureza estatutária. Entendimento jurisprudencial alcançado no julgamento dos temas 191, 308 e 916 do Plenário Virtual. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” (RE 1.191.284-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 9/10/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007: NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.199.144-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 16/8/2019) 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.876. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. RE 765.320. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.136.601-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1º/4/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente